Tribunal: TCU
Processo: 002.189/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio de Contrato, tendo por objeto a execução de ações relacionadas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor da Cooperativa de Trabalho Agro-Ambiental de Rondônia (Cootraron), em solidariedade com Célia Garcia de Souza, Evanilce Esteves de Oliveira e Abimael Rodrigues Barbosa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 177.443-70/2005/MDA/CAIXA (Siafi 550804), celebrado com o então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), tendo por objeto a execução de ações relacionadas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Célia Garcia de Souza, Evanilce Esteves de Oliveira e Abimael Rodrigues Barbosa, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, dando-se prosseguimento aos autos; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Cooperativa de Trabalho Agro-Ambiental de Rondônia; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Célia Garcia de Souza, Evanilce Esteves de Oliveira, Abimael Rodrigues Barbosa, e da Cooperativa de Trabalho Agro-Ambiental de Rondônia, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontadas as parcelas indicadas como crédito; Valor (R$) Data da ocorrência Tipo 30.500,00 23/7/2007 Débito 58.810,00 11/11/2008 Débito 3.635,09 12/11/2008 Crédito 17.982,38 14/8/2013 Crédito 9.4. aplicar a Célia Garcia de Souza, Evanilce Esteves de Oliveira, Abimael Rodrigues Barbosa, e à Cooperativa de Trabalho Agro-Ambiental de Rondônia, com fundamento nos arts. 1o, inciso IX, 19 e 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Rondôniae 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.